Tribunal: STF
Processo: RHC 247544
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão preferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 892.939/SP), assim ementado (eDOC 43):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AVALIAÇÃO QUE DEPENDE DO TRANSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte se firmou na direção de que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes. Entretanto, somente se descortina a possibilidade de avaliação da incidência ou não dessa causa extintiva da punibilidade com o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto ainda em curso a contagem da prescrição da pretensão punitiva, que pode ocorrer na modalidade retroativa." (AgRg nos EAREsp n. 1.922.091/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 2/3/2022). 



    2. Hipótese em que o trânsito em julgado para a defesa ocorreu somente em 7/2/2024, não havendo que se falar em prescrição. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Em peça recursal confusa, discorrendo ora acerca da prescrição punitiva, ora sobre a prescrição executória, busca-se, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória (eDOC 48).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107-RG (Relator Dias Toffoli, Tema 788), concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos. No mérito, o Plenário desta Corte Suprema fixou a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)” (grifei). 



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que “o trânsito em julgado para a defesa ocorreu somente em 7/2/2024”, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão executória.



     Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente